Tribunal: TJSP
Processo: 2174067-80.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de declaração – obreiro – omissão – constatação da necessidade de análise da diferença relativa à aplicação da correção monetária no período objeto da discussão do cálculo para diferenças de precatório – conversão do julgamento em diligência – elaboração de cálculos pela contadoria de 2a Instância que indicam equívoco praticado pela contadoria de 1o grau, apontando crédito superior

Ementa:
Embargos de declaração – obreiro – omissão – constatação da necessidade de análise da diferença relativa à aplicação da correção monetária no período objeto da discussão do cálculo para diferenças de precatório – conversão do julgamento em diligência – elaboração de cálculos pela contadoria de 2a Instância que indicam equívoco praticado pela contadoria de 1o grau, apontando crédito superior ao homologado pelo juízo singular, porém inferior ao indicado pelo embargante como devido – ciência às partes – cálculo não impugnado que é utilizado para a fixação da quantia efetivamente devida ao trabalhador – Acolhimento parcial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2174067-80.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
embargante ANGELO EVARISTO GUIDELI, é embargado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2174067-80.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 22.247-A
2
Voto no 22.247-A
Embargos de declaração no 2174067-80.2018.8.26.0000/50000
Embargante: Angelo Evaristo Guideli
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social
Comarca de São Caetano do Sul
Embargos de declaração obreiro omissão constatação da
necessidade de análise da diferença relativa à aplicação da
correção monetária no período objeto da discussão do cálculo para
diferenças de precatório conversão do julgamento em diligência
elaboração de cálculos pela contadoria de 2a Instância que
indicam equívoco praticado pela contadoria de 1o grau, apontando
crédito superior ao homologado pelo juízo singular, porém inferior
ao indicado pelo embargante como devido ciência às partes
cálculo não impugnado que é utilizado para a fixação da quantia
efetivamente devida ao trabalhador Acolhimento parcial.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Angelo Evaristo Guideli contra o acórdão de fls. 134/138 dos autos de
agravo de instrumento, que negou provimento ao seu recurso, mediante
votação unânime.
Sustenta o agravante que a controvérsia apontada no
recurso de agravo não se resume apenas aos juros moratórios, mas também ao
índice errôneo adotado pela contadoria judicial na elaboração dos cálculos
homologados. Nesse sentido, pede a manifestação do colegiado, sob pena de
negativa de prestação jurisdicional (fls. 1/2).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2174067-80.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 22.247-A
3
Dada a ciência ao embargado nos termos do artigo
1023, § 2o do CPC, não houve resposta.
Para adequada solução do caso, o julgamento foi
convertido em diligência.
Nesse sentido, feitas ponderações e delimitando-se a
divergência, determinou-se à contadoria de 2a Instância a elaboração de
parecer minucioso com análise comparativa entre os seus cálculos e aqueles
elaborados pela contadoria de 1a Instância identificando pontos de
convergência e divergência (fls. 10/11).
Apresentados os cálculos (fls. 19/20) e dada ciência
às partes (fls. 22/25), não houve impugnação (fls. 26).
É o relatório.
Passa-se ao deslinde da controvérsia.
Há notícia que o INSS e o trabalhador não divergem
quanto ao índice de correção monetária aplicado para correção do débito a
partir da conta de liquidação, ou seja, IPCA-E. Logo, parte-se da premissa
que quanto ao índice de correção monetária o valor depositado a fls. 89 está
correto.
O débito está, portanto, limitado à diferença dos
juros de mora devidos no período entre a conta de liquidação e a inscrição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2174067-80.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 22.247-A
4
débito no orçamento para pagamento e a correção monetária deste valor entre
a data da inscrição e a da quitação do débito pelo IPCA-E.
Determinada a remessa ao setor da contadoria de 2a
Instância, foi elaborado parecer parcialmente favorável ao trabalhador,
reconhecendo que o valor a ele devido para 12/2016 é de R$ 10.768,26 e não
o homologado pelo juízo singular na decisão agravada, tampouco aquele por
ele indicado a fls. 104/106 dos autos do agravo.

A contadoria esclareceu que a diferença se deve em
razão da ausência da aplicação do índice acumulado do IPCA-E de 6/2015 de
0,99% (fls. 19).
Logo, analisando-se o decisum constata-se a
imperfeição invocada.
Assim, considerando o limite da devolução recursal,
é caso de reconhecer que a autarquia é devedora da quantia de R$ 10.768,26
válida para 12/2016.
Vale lembrar que não há dúvida a respeito do
cabimento do efeito modificativo dos embargos declaratórios, pois, decorre
naturalmente do suprimento da omissão que leva à alteração da conclusão do
julgado: “Os embargos de declaração só podem ter efeitos modificativos se a
alteração do acórdão é conseqüência necessária do julgamento que supre a
omissão ou expunge a contradição” (STJ, 2a Turma, EDcl no REsp
15.569/DF, Rel. Min. Ari Pargendler, j. -2.09.1996).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2174067-80.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 22.247-A
5
Diante do exposto, pelo meu voto, proponho o
parcial acolhimento dos presentes embargos de declaração opostos por
Angelo Evaristo Guideli, nos termos acima definidos.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator